Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707342-86.2023.8.07.0020 RECORRENTE: TSCHERLY KLEBER DA SILVA NEIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO LICENCIAMENTO. REGULAR ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação possessória ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de determinar que o réu se abstenha de fiscalizar as obras e edificações existentes no imóvel situado no “Condomínio JK Ville, Unidade 2, Etapa B, Lote 39, localizado no Setor de Chácara Magna Móveis, Vicente Pires-DF” (ID 51680253). 2. O art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) estabelece que o início de toda obra sujeita-se à prévia obtenção de licenciamento perante a Administração Regional competente. 3. É incontroverso nos autos que, ainda que não esclarecida a natureza pública ou privada da área em que localizado o imóvel em discussão nos autos, as edificações existentes no local não foram precedidas do indispensável licenciamento. Nesse cenário, tem-se que a atividade fiscalizatória levada a efeito pelo ente político réu, ora apelado, traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade. 4. Como precisamente pontuado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “a questão que se impõe está na possibilidade de realização do ato fiscalizatório, com intenção de regularização ou demolição, perpetrada pelo Poder Público, não possuindo o recorrente razão quando pretende a suspensão dos atos de fiscalização do poder público, sem demonstrar a regularidade da edificação” (ID 54276186, p. 4). 5. Se o apelante erigiu sem autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, a regular atividade fiscalizatória pela Administração revela-se medida não apenas legítima, mas necessária, a qual, longe de configurar ato ilícito, representa verdadeiro e legítimo ato de expressão do poder de polícia, não havendo falar em imposição de óbices à sua regular efetivação. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 506 do Código de Processo Civil, e 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil, bem como em relação à Lei Distrital 6.138/18, em sua integralidade, sustentando que o imóvel objeto de discussão nos autos está localização em área particular, razão pela qual não é passível de medidas demolitórias. Aduz que o ente público detém apenas o poder fiscalizatório em relação ao alvará de construção. Defende que teria direitos possessórios sobre o referido bem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 506 do Código de Processo Civil, e 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) é incontroverso nos autos que, ainda que não esclarecida a natureza pública ou privada da área em que localizado o imóvel em discussão nos autos, as edificações existentes no local não foram precedidas do necessário licenciamento. Vale pontuar que a atividade de fiscalização do adequado e escorreito uso e ocupação do solo configura verdadeira manifestação do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade. Assim, se o apelante erigiu em imóvel à míngua de qualquer autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, o regular exercício da atividade de fiscalização pelo Poder Público revela-se medida não apenas legítima, mas necessária, não podendo ser tachada como ato esbulho, turbação ou ameaça” (ID 56347131). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa à Lei Distrital 6.138/18, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (RE 1451954 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003